Tribunal: TJES
Processo: 5005231-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005231-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA FERREIRA PINTO
AGRAVADO: SABRINA LUZIA MATTEDE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005231-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA FERREIRA PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SILVANO JOSE ALVES - ES14738-A
AGRAVADO: SABRINA LUZIA MATTEDE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível d
e
Linhares
que, apreciando ação de despejo,
indeferiu o pedido liminar de despejo por
afronta ao que constou na ADPF nº 828 onde
foi
determin
ado
a suspensão pelo prazo de 06 meses da concessão do despejo em casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável
.

Em suas razões recursais,
a
agravante sustenta, em síntese, que
(i)

contraiu empréstimo bancário (Cédula de Crédito Bancário) para oferecer caução idônea dos três últimos alugueis;
(ii)
que a agravada não pode ser considerada pessoa vulnerável, conforme rendimento alcançados no portal da transparência do Município de Linhares
e
Jaguaré;
(iii)

que a medida cautelar na ADPF nº 828-DF apenas restringiu a concessão de liminar de despejo em relação a pessoas vulneráveis;
(iv)
a probabilidade do direito
está
evidente em razão da inadimplência contratual e o
dano irreparável encontra-se presente
na impossibilidade do locador usufruir e gozar da posse direta do bem;
(
v
)
que o inadimplemento contratual
referente
aos meses de abril a julho de 2021,
já alcançou o
valor de R$
4.923,69
(
nove mil e novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos
);
(iv)

requer a tutela antecipada recursal com o despejo e no mérito a reforma da decisão
.

Liminar deferida
(
Id
n
º
1679275
)
para desocupação voluntária. Informação do Juiz (Id nº 1991935) quanto ao descumprimento da liminar pela agravada, solicitando como proceder a fim de evitar ultrapassar a jurisdição
.
Decisão
Id nº 1963660 para que o juízo na origem cumprisse o despejo compulsório.

Sem c
ontrarrazões
,
embora intimado, conforme certidão de Id nº
1942453
.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005231-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA FERREIRA PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SILVANO JOSE ALVES - ES14738-A
AGRAVADO: SABRINA LUZIA MATTEDE

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Narra a inicial que o contrato de aluguel foi ajustado
pelo valor de
R$
1.100
,00
(mil e cem reais), com início de vigência em 24/06/2016 e com término em 24/06/2021. Ocorre que a agravada está em
inadimplência
a partir dos meses de abril a julho de 2021, totalizando
a quantia R$ 4.923,69 (quatro mil e novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).

Assim, fica evidente que a demanda na origem circunda no despejo c/c com cobrança de aluguéis e acessórios da locação firmada entre recorrente e recorrida, tendo o indeferimento se embasado tão unicamente na aplicação do ADPF nº 858/DF.

Quando do exame liminar,
deferi
a medida, pois entendi, naquela oportunidade, que os termos da mencionada ADPF nº 858/DF não se aplica ao caso concreto, sobretudo porque a recorrente conseguiu comprovar que a recorrida não se enquadra na condição de vulnerável (contracheque ID's nº 1671771 e 1671772), fato este que não impede na concessão do despejo liminar sumário.

Pois bem.

Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
E Para “
a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
1

Desta feita, restou
devidamente comprovado nos autos,
que
a recorrente prestou
caução idônea

d
os
03 (três) meses d
e
aluguel
(ID nº 9089112)
,
configurando, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.

Neste sentido,

precedente
desta C
orte
sobre o assunto:

[...] I. A teor da regra inserta no § 1º, do artigo 59, da Lei Federal nº 8.245/1991, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011230, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003586-14.2018.8.08.0035 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PRAIA DAS GAIVOTAS AGRAVADOS: EDVALDO MONTEIRO E ANGELO ANDRÉ FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. 1. A despeito de a agravante alegar que firmou com os agravados contrato denominado de arrendamento, o negócio jurídico firmado entre as partes caracteriza-se como locação, porquanto não há no contrato cláusula prevendo a opção de compra ao final do ajuste, descaracterizando, assim, o arrendamento mercantil.
2. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.
3. Não havendo prova inequívoca do inadimplemento do aluguel, do perigo de dano irreparável e da ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 59 da Lei de Locações, bem como não tendo sido prestada a caução referente a três (03) meses de aluguel, é desautorizada a desocupação liminar do imóvel objeto da locação. 4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 29 de maio de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000652, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018) (grifei).

Outrossim, como reforço de argumentação, não há sentido alterar o entendimento primevo porque estabilizada a lide, mormente porque exsurge a informação de que o imóvel encontra-se desocupado, eis que cumprida a medida liminar de despejo, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id nº 2125983).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO,
para reformar a decisão, a fim de deferir a medida de despejo
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.

ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91.
INAPLICABILIDADE AO CASO
DA ADPF 858/DF. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AGRAVADA.

DESPEJO DEFERIDO
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
1.
Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
E Para
“
a
concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019
)
.
2.
R
evendo a decisão agravada e os termos da mencionada ADPF nº 858/DF, verific
a-se
que
a tese ali constante não se aplica ao caso concreto, sobretudo porque a recorrente conseguiu comprovar

que a recorrida não se enquadra na condição de vulnerável (contracheque ID's nº 1671771 e 1671772), fato este que não impede na concessão do despejo liminar sumário.
3.

R
estou
devidamente comprovado nos autos,
que
a recorrente prestou
caução idônea

d
os
03 (três) meses d
e
aluguel
(ID nº 9089112)
,
configurando, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.
Despejo deferido
.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.